Tribunal: TJMT
Processo: 1007000-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007000-85.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), LEONILDO GERALDO DE ALPINO - CPF: 000.973.271-31 (REQUERENTE), pontes e lacerda (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIO GONCALO MACIEL DE MORAIS - CPF: 229.552.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, BEM COMO EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O
DECISUM
ESTÁ FUNDADO EM CONFISSÃO FALSA PARA ENGANAR A POLÍCIA
– INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS – MERAS ALEGAÇÕES DE QUE A CONFISSÃO REALIZADA EM PLENÁRIO É FALSA COM INTUITO DE PROTEGER COACUSADO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – PRESTÍGIO AO CASO JULGADO –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO AS PROVAS DOS AUTOS
– TESES ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A prova nova apta a ensejar a procedência da revisão criminal ajuizada com esteio no art. 621, incs. II e III, do CPP, é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação, a dúvida, quando existente, resolve-se em favor da coisa julgada, e não em benefício do réu.

A mera alegação de que a confissão do requerente foi falsa, sendo que o revisionando e o corréu Rodrigo foram contratados pelo corréu Eliseu de Oliveira Figueiredo para assumirem o crime e acobertarem outrem, despistando a polícia, mediante acordo financeiro, sem qualquer lastro probatório, bem como não submetida às luzes do contraditório judicial, não constitui prova nova apta a demonstrar a falsidade das confissões que embasam o veredito condenatório, porquanto se traduz em elemento demasiadamente precário e, por isso, incapaz de ensejar a cassação da coisa julgada.

A nova prova, para justificar a revisão criminal, deve ser judicializada, concedendo às partes o direito do contraditório pleno.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal,
Leonildo Geraldo de Alpino
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação penal n. 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 111.744/2010), que foi julgada parcialmente procedente, tão somente para readequar a pena imposta para 09 (nove) anos de reclusão, transitado em julgado em 20 de setembro de 2011, bem como já foi objeto de revisão criminal n. 1002364-47.2020.8.11.0000, que foi julgada improcedente.

Sustentou que o
decisum
do Conselho de Sentença se baseou unicamente na confissão do requerente, não focando nenhum olhar para o cotejo probatório contido ao longo da instrução processual. Afirmou que o revisionando e o corréu Rodrigo foram contratados pelo corréu Eliseu de Oliveira Figueiredo para assumirem o crime e acobertarem outrem, despistando a polícia.

Asseverou que a despeito da verdade dos fatos, as provas produzidas no processo são originárias por meios manipulados, coercitivos e fraudados, sendo que o requerente e Rodrigo assumiram a empreitada criminosa de forma pensada e articulada pelos outros corréus (Eliseu e Valter Farias). A confissão retratada não passou de um acordo com o corréu Valter Farias.

Afirmou que o requerente não é autor e nem partícipe do crime, mas apenas foi preso com as armas usadas no crime, recebendo valores por isso, realizando um acordo com o corréu Valter juntamente com o intermediário corréu Elizeu, para assumir o crime em troca de uma quantia em dinheiro, seja R$3.0000 (três mil reais) na época e mais promessas de outras vantagens. Entretanto, o corréu Valter mudou o combinado, deixando de descumprir o acordo, bem como passou ameaçar o requerente.

Alegou que após falecimento do corréu Valter, a situação trouxe mais segurança, ficando seguro para esclarecer e trazer a verdade dos fatos ao Juízo. Estando assim justificado o motivo do peticionário perdurar mais de 10 anos para expor a verdade a despeito do delito.

Assim, postulou o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para revogar a prisão decretada em desfavor do revisionando ou substituir por medidas cautelares diversas. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para que seja decretada a absolvição do revisionando. Subsidiariamente, seja anulado o processo (id. 124625651). Juntou documentos.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
pelos fundamentos lançados no
decisum
de id. 124945691.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida, pela improcedência da revisional (Id. 125802166), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Tentativa de homicídio qualificado – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – Pleito de absolvição ou anulação do processo – Condenação mantida pelo e. TJMT em sede de Apelação Criminal e em RC – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pleito
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leonildo Geraldo de Alpino
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, na ação penal n. 1916-48.2003.811.0013 (Código 17951), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.

O requerente sustentou, em resumo, que
“o decisum do Conselho de Sentença se baseou unicamente na confissão do requerente, não focando nenhum olhar par ao cotejo probatório contido ao longo da instrução processual”
(
sic
).

Alegou que
“não é autor e nem partícipe do crime, mas apenas foi preso com as armas usadas no crime, recebendo valores por isso, realizando um acordo com o corréu Valter juntamente com o intermediário Elizeu, para assumir o crime em troca de uma quantia em dinheiro, seja R$3.000 (três mil reais) na época e mais promessas de outras vantagens”
(
sic
), as quais não foram cumpridas.

Pois bem.

Em análise ao caderno probatório verifica-se que o revisionando foi pronunciado em 17 de fevereiro de 2004, sendo mantida a segregação pela pronúncia. Entretanto, em 22 de abril de 2004 a prisão foi revogada, sendo posto em liberdade em 23 de abril de 2004.

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando a segregação do revisionando e do corréu, em juízo de retratação o magistrado revogou a decisão e manteve a prisão dos acusados, determinando a expedição de mandado de prisão, sendo declarado prejudicado o recurso interposto pelo
Parquet
, em 1º de agosto de 2008.

Certificado que o revisionando estava em local incerto e não sabido, em 25 de março de 2008, o juízo determinou o arquivamento provisório do feito, até que seja efetivamente capturado. Ainda, consta dos autos que o revisionando se encontrava nos Estados Unidos da América do Norte.

Assim, foi determinado, em 17 de abril de 2009, a intimação, por edital, do conteúdo da sentença de pronúncia, nos termos do artigo 420, parágrafo único do Código de Processo penal, à época, estando em vigor as alterações da Lei n. 11.689/2008, de 09 de junho de 2008.

O acusado foi intimado via edital da sessão do Tribunal do Júri, bem como possuía advogado constituído para representa-lo, sendo realizado a sessão do Conselho de Sentença em 07 de outubro de 2009.

Outrossim, alegação de que a condenação ocorreu por decisão manifestamente contrária às evidencias dos autos, resta superada, pois foi objeto do recurso de apelação n. 111.744/2010, de Relatoria do Desembargador Manoel Ornellas de Almeida, interposto em favor do paciente, que foi provido parcialmente apenas para reajustar a pena, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONTRA AS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – OPÇÃO DOS JURADOS POR VERSÃO CONCRETA – CONFISSÃO DOS RÉUS DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO ESCORREITA – PLEITO À REDUÇÃO DA PENA – PROCEDÊNCIA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUSAS PARA FIXAÇÃO DA PENA BASE – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Não é contrária às provas dos autos, decisão dos jurados que faz opção por versão respaldada em elementos concretos do processo fundados na confissão do réu amparada em outros argumentos no conjunto probatório. Na aplicação da pena base o juiz deve motivar as causas circunstanciais para majoração; sob pena de ser a dose reajustada pela Corte Superior em grau de apelação.”

No corpo do acórdão o Desembargador Manoel Ornellas de Almeida consignou que:

“O primeiro argumento dos apelantes é totalmente ineficaz para atingir a sentença por ter ocorrido julgamento contra as provas dos autos. O fato de não ter sido colhido o depoimento de testemunha que presenciou o crime nem de longe pode insinuar equívoco na apreciação das provas.

No caso dos autos, os próprios apelantes mostram que os jurados acolheram tão-somente a confissão espontânea prestada por eles, conduta que por si só ameniza o exame sobre o depoimento de qualquer testemunha, até mesmo daquela que presenciou o crime. Portanto, essa questão é de total improcedência e não pode atingir o julgamento.

É indiscutível que decisão contrária as provas dos autos em matéria penal, quando se analisa o comportamento dos jurados, é aquela que se afasta totalmente do conjunto probatório. Na hipótese era lícito aos jurados acolherem, como de fato fizeram a confissão espontânea dos apelantes que está de acordo com outros elementos do processo, dispensando, porque inexistente, depoimento de testemunha que presenciou o crime...”
(id. 124625678, p. 193/194).

Ainda, o requerente ingressou com a revisão crimina n. 1002364-47.2020.8.11.0000, que foi julgada improcedente, restando assim ementada:

“
REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL –
INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL (INTERROGATÓRIO ANTECEDENTE À INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS) E EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA INVÁLIDO
– LEI Nº 11.689/2008 – NORMA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – INVERSÃO DE ATO PROCESSUAL E EDITAL PARA INTIMAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ –
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA
– TESE NÃO ALEGADA EM MOMENTO PRÓPRIO (MEMORIAIS) – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RITO PROCESSUAL –
DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS
– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO N. 111.744/2010 – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
REVISÃO IMPROCEDENTE.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a Lei n. 11.689/2008 é processual e não material”, cuja aplicação é imediata, “cuidando-se de lei regida pelo brocardo tempus regit actum” (HC 358.944/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.11.2016). Assim, as reformas introduzidas no rito de julgamento pelo Tribunal do Júri pela Lei nº 11.689/2008 são perfeitamente aplicáveis, notadamente a intimação da sentença de pronúncia por edital e a prescindibilidade da presença do réu na sessão de julgamento pelo Tribunal do júri.

“... Conquanto o interrogatório do agravante não tenha sido o último ato da instrução, conforme preceitua o art. 400 do CPP, não há que se falar em nulidade do feito, uma vez verificada a preclusão, bem como não demonstrado o efetivo prejuízo. ... De acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser aguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão... Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é cediço que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do consagrado princípio pas de nullité sans grief...”
(AgRg no HC 513.064/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 18/10/2019).

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Segundo a lição do STF, “o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal , não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (STF. Segunda Turma. HC 114164/SP. Rel. Min. Teori Zavascki. DJe 18.11.2015).”

Asseverando nestes autos que a sua condenação restou baseada na sua confissão, que foi engendrada pelo corréu Valter juntamente com o intermediário corréu Elizeu, para que o requerente assumisse o crime em troca de uma quantia em dinheiro e mais promessas de outras vantagens, mas o corréu Valter mudou o combinado, deixando de descumprir o acordo, bem como passou ameaçar o requerente.

Contudo, as alegações do requerente se mostram totalmente desprovida de suporte probatório mínimo, não passando de meras alegações.

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do artigo 625, §1.º, do mesmo Códex.

In casu
, verifica-se que o requerente fundamenta seu pedido revisional nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, firme no argumento de que a sentença condenatória está estribada em confissão falso, evidenciado pelo surgimento de prova nova da sua inocência após o trânsito em julgado da condenação.

Outrossim, para o julgamento da ação revisional arrimada no inciso II do artigo 621 do Código de Processo Penal (“quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exame ou documentos comprovadamente falsos”), mostra-se indispensável que as novas provas acerca da inocência ou da falsidade documental em que se fundou a certeza da autoria para a prolação da sentença tenham sido obtidas em sede de justificação criminal ou por intermédio de outra medida cautelar judicial adequada para a produção desse novo elemento de convicção, porque não há fase instrutória no âmbito da revisão criminal, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório.

E, deste encargo, o revisionando efetivamente não se desincumbiu, somente realizou meras alegações sem qualquer suporte probatório mínimo.

Sobre a necessidade da prévia justificação criminal é o escólio de Antônio Sydnei de Oliveira Júnior:

“(...) A justificação prévia assim engendrada possui natureza processual equivalente a uma medida cautelar preparatória, fomentando, destarte, o pleno contraditório. Através dela a parte fornecerá ao Juízo revisor elementos de convicção que possam justificar e tornar plausível um futuro provimento da pretensão revisional. Com ela visa-se assegurar uma prova – não simplesmente constituí-la e objetiva-se fazer a inteligência dos juízes da revista se inclinar para sua aceitação (...).”
(In Revisão Criminal – Novas Reflexões. Curitiba: Juruá, 2009, p. 122/123). Grifei.

Acerca da mesma matéria, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem idêntico posicionamento, consoante se dessume do v. acórdão a seguir ementado:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – 1. PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO AO ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS E QUE EXISTEM PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA DO ACUSADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS INCISOS II E III ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – MERAS ALEGAÇÕES SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA – PRETENSÃO QUE DEVE ESTAR AMPARADA EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DAS ALEGAÇÕES OBTIDA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA EQUIVALENTE, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO (...)

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente...”
(RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Grifei.

Ainda, “
não pode prosperar a pretensão revisional, sob o fundamento de que se baseou em depoimentos falsos, sem a demonstração da falsidade em justificação ou processo próprio, não sendo suficiente a mera alegação”
(TJMG, RV 1.0000.11.010260-5/000, Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 20/07/2012), sobretudo quando o d. Relator da Apelação Criminal ressaltou que “
que os jurados acolheram tão-somente a confissão espontânea prestada por eles, conduta que por si só ameniza o exame sobre o depoimento de qualquer testemunha, até mesmo daquela que presenciou o crime
”.

Por efeito, a ação revisional também não deve ser admitida neste ponto – artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal.

Trago, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal e do TJMG:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Ademais, a ação revisional também não é uma segunda apelação que se oferece ao condenado.”
(TJMT, N.U 1006082-57.2017.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/08/2017)

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 621 da Lei Adjetiva Penal, sobrelevando-se destacar que, da situação narrada na prefacial não se infere qualquer alegação de que a sentença condenatória foi prolatada de forma contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I) e, por outro lado, também não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas “evidências” acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente.”
(TJMT, Revisão Criminal nº 156828/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 2/10/2014)

“A mera alegação de falsidade do depoimento de testemunha não permite a rescisão de julgado amparado pelo manto da imutabilidade e intangibilidade da coisa julgada, demandando-se a cabal demonstração da ocorrência do falso.”
(TJMG, 0201475-09.2019.8.13.0000 (1) Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça 16/12/2019)

Ademais, como cediço, em sede de revisão criminal, a prova nova habilitada a desconstituir o julgado e ensejar a absolvição do condenado é somente aquela estreme de dúvida, inconteste, capaz de revelar com segurança a inocência do agente. Isso porque, no bojo desta ação autônoma de impugnação, o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve em favor da coisa julgada.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. PROVAS NOVAS. INOCÊNCIA. ÁLIBI. DÚVIDA SOBRE A INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em sede de revisão criminal, as provas novas oriundas de justificação judicial somente possuem eficácia absolutória, quando analisadas conjuntamente com o acervo probatório já constante dos autos, não restar qualquer dúvida sobre a inocência do revisionando. 2. Dessa forma, o álibi proposto pelas provas novas deve ser incontestável e irrefutável, ainda diante dos elementos de convicção produzido na instrução criminal. 3. Nesta fase, a dúvida sobre a autoria ou participação é dirimida pelo princípio do in dubio pro societate, pois tal insegurança probatória não possui o condão de desconstituir o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 4. Revisão criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/PA, RvC 2012.03413475-24, 109.589, Rel. Dr.ª NADJA NARA COBRA MEDA - JUÍZA CONVOCADA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, julgado em 02-07-2012, publicado em 04-07/2012) – Destaquei.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a
pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação e na revisão criminal anterior, reiterando
tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA PROVA –– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.

2. A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88].”
(RvC 2407/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MAIS BRANDOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - MERO REEXAME DE PROVAS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E TAMBÉM POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA D. PGJ, ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA, DE ACORDO COM O PARECER.

1- Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Assim, em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação.”
(RvC 172584/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015).

Por todo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022